Tribunal: TJES
Processo: 5001144-09.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001144-09.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001144-09.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Villaggio Aracruz SPE 126 Empreendim Imobiliario Ltda

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta omissão quanto
omissão no enfrentamento dos fatos a documentos apresentados pela apelante/embargante acerca da comercialização e transmissão da posse dos imóveis a terceiros, carecendo de fundamentação o acórdão.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Na origem a ora apelante opôs embargos à execução fiscal que lhe move o Município de Aracruz aduzindo que o débito de IPTU perseguido se refere a unidades imobiliárias que foram alienadas e transferida a posse, por meio da entrega das chaves, aos adquirentes, de modo que carece a construtora de legitimidade passiva para responder pela exação.

Em sentença o magistrado acolheu a preliminar apenas para afastar os débitos referentes à unidade imobiliária sob cadastro nº 01090350455101, mantendo-se os débitos das outras unidades, considerando que não curou a embargante informar à municipalidade a transferência do imóvel e regularizar a situação cadastral junto ao Cadastro Imobiliário Municipal.

Não obstante a irresignação da Embargante, não comporta modificação a sentença eis que observa o teor do artigo 34 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Ademais, há muito o STJ já definiu que "ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN . Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

Assim, não tendo a Embargante comprovado que comunicou a municipalidade acerca da alienação das unidades imobiliárias, mantendo-se como proprietária perante o cadastro municipal, há de se reconhecer sua legitimidade para estar no polo passivo da execução fiscal.

Em tais situações, a jurisprudência caminha no mesmo sentido. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. NÃO COMUNICAÇÃO AO FISCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DEVIDO PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código Tributário Nacional é sujeito passivo do IPTU aquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário, ostenta uma relação de domínio ou marcada pelo “animus domini” em relação ao imóvel, indicando, em seu art. 34, que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. 2. Hipótese em que, no momento em que o fato gerador se materializou, a alienação já havia se concretizado há muitos anos, impossibilitando o enquadramento do Apelado (antigo proprietário) como contribuinte do tributo, mesmo porque ele não mais detinha a propriedade na data do lançamento. 3. A partir da leitura dos arts. 5º, inciso II, do Código Tributário Municipal de Vitória e 16 da Lei Municipal nº 4.476/97, extrai-se a imposição ao proprietário do imóvel, contribuinte do IPTU, de efetuar a modificação cadastral nas hipóteses de ocorrer a “aquisição de imóvel” ou “circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto”. Ademais, o art. 13, § 1º, da Lei nº 4.476/97, assevera que “o lançamento tributário será feito no nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no Cadastro Imobiliário”. 4. Sabendo que as informações constantes na constituição do crédito tributário (lançamento) consubstanciam a Certidão de Dívida Ativa (título executivo), depreende-se que era incumbência do Apelado, a fim de se resguardar de eventual Execução Fiscal, de proceder à obrigação acessória de alterar seu cadastro junto ao Município de Vitória. Todavia, manteve-se inerte, assumindo o risco de lidar com possível exigibilidade da exação. 5. Desta forma, em respeito ao princípio da causalidade, impõe-se a sua adequação, a fim de inverter a condenação, de modo a imputar ao Apelado o custeio dos ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 5002165-97.2019.8.08.0024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Data: 13/Sep/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – LEGITIMIDADE PASSIVA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IRRELEV NCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título. 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o executado somente será parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução quando não houver qualquer elemento de prova da propriedade sobre o imóvel, tampouco comprovação de exteriorização de posse no período abrangido pela cobrança do IPTU. 3. Ademais, o C. STJ, em diversas oportunidades, tem entendido que de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do aludido imposto. 4. Ao compulsar as CDA’s objetos da execução fiscal, verifica-se que os tributos cobrados são referentes a parcelas de IPTU referentes aos anos de 2013 e 2016, conforme evento 920336. Entretanto, os espelhos de cadastro apresentados pelo recorrente – em que, de fato, constam o nome de terceiros – são todos lavrados no ano de 2018, ou seja, após o período cujo tributo não foi adimplido pelo sujeito passivo. Assim, não servem para afastar a responsabilidade tributária da empresa apelante. 5. Ademais, ainda que existam prévios contratos de compra e venda firmado entre a embargante e terceiros, tal fato, como já mencionado em precedente do C. STJ, não autoriza a exclusão da recorrente do polo passivo do feito executivo, uma vez que a transferência de propriedade se da mediante o registro do título translativo perante o Registro de Imóveis (art. 1.245 do CC), ao passo que “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel” (§ 1º). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 5001770-51.2018.8.08.0021 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Magistrado: MARCELO MENEZES LOUREIRO Data: 05/Feb/2021)

Sob tais fundamentos, por reputar lídima a sentença, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.”

Vê-se que o voto condutor restou devidamente fundamentado, escorando-se na legislação aplicável ao caso, apontando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e indicou ainda precedentes do Tribunal no mesmo sentido.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.24 a 12.07.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.